Tribunal: TJES
Processo: 5001109-28.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001109-28.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE VILA VELHA - 1ª VARA DE ORFAOS E SUCESSOES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, ÓRFÃOS E SUCESSÕES e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DO CURATELADO. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NO JUÍZO DO DOMICÍLIO ATUAL. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

I. CASO EM EXAME.
Conflito negativo de competência suscitado nos autos de ação de interdição, em que figura como Suscitante o Juízo de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha e como Suscitado o Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões de São Mateus. A controvérsia decorre da alteração do domicílio da parte curatelada, que passou a residir em Vila Velha, sendo acolhida na Casa de Repouso Recanto dos Sábios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração do domicílio do curatelado autoriza a mitigação do princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 87 do CPC; (ii) estabelecer qual o juízo competente para o processamento da demanda de interdição, considerando o melhor interesse do curatelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos processos de interdição e curatela, o princípio do melhor interesse do incapaz prevalece sobre a regra da perpetuatio jurisdictionis, de modo que a competência pode ser fixada no juízo do domicílio atual do curatelado, a fim de garantir o contato direto do magistrado com o interditado e assegurar a adequada fiscalização da curatela.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a regra de estabilização da competência do art. 87 do CPC pode ser mitigada em casos de curatela, considerando a prevalência do interesse da pessoa interditada e o princípio do juízo imediato.

5. No caso, o curatelado fixou residência em Vila Velha de forma permanente, o que torna aplicável o critério do foro do domicílio atual, como forma de viabilizar a efetiva proteção aos seus interesses e facilitar o acompanhamento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha para o processamento da ação de interdição nº 0000425-52.2021.8.08.0047.

Tese de julgamento
:

1. A regra da perpetuatio jurisdictionis, prevista no art. 87 do CPC, pode ser mitigada em ações de curatela para atender ao melhor interesse do incapaz.

2. A competência para processar e julgar ações de interdição deve ser fixada no foro do domicílio atual do curatelado, garantindo o acesso direto do magistrado ao interdito e a adequada fiscalização da curatela.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 87 e 65, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC nº 134.097/DF, rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 28/10/2015, DJe 5/11/2015. STJ, CC nº 109.840/PE, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 9/2/2011, DJe 16/2/2011. TJES, Conflito de Competência Cível nº 5007614-35.2024.8.08.0000, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 09/10/2024. TJES, Conflito de Competência Cível nº 5002902-36.2023.8.08.0000, rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, j. 29/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha para o processamento da demanda de origem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
conflito negativo de competência
suscitado nos autos da ação de interdição nº 0000425-52.2021.8.08.0047, em que é
Suscitante
o Juízo de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha e
Suscitado
o Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões de São Mateus.

O Juízo
Suscitado
, para o qual o feito foi distribuído originariamente -
e no qual tramitou de 2021 até meados de 2023
-, declinou a competência ao Juízo Suscitante diante da alteração de domicílio da parte curatelada para o município de Vila Velha (
Casa de Repouso Recanto dos Sábios)
, sob o argumento de que “
nas ações de interdição, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da
perpetuatio jurisdictionis
ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e facilite o acesso do juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela”
(id. 24915318 - origem).

O Juízo
Suscitante
, por sua vez, ao instaurar o presente conflito negativo de competência, consignou, em síntese, que a competência territorial é de natureza relativa e, em razão disso, não cabe ao juízo pronunciar a sua incompetência de ofício, conforme Súmula nº 33 do STJ.

Por meio da r. decisão de id. 7218536, o Eminente Desembargador JAIME FERREIRA ABREU fixou, provisoriamente, a competência do Juízo
Suscitado
para decidir questões urgentes, tendo em vista a natureza territorial da competência controvertida nos autos de origem.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível, pela declaração de competência do Juízo
Suscitante
(1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha), adotando linha de entendimento de que a competência territorial para processar e julgar o pedido de substituição do curador deve atender ao melhor interesse do interditado, desse modo, a tramitação do feito deve prosseguir no juízo onde o curatelado fixou seu novo domicílio (id. 9439611).

Pois bem.

Após percuciente exame do conflito suscitado, entendo que, na hipótese vertente, deva prevalecer a competência do Juízo Suscitante (1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha), tendo em vista que a natureza e os caracteres da demanda de origem (curatela) impõem a necessidade de que o magistrado esteja próximo do curatelando, a fim de que possa manter com ele contato direto e zelar adequadamente por seus interesses.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INTERDIÇÃO. CURATELA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS (ART. 87 DO CPC). INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE EM QUE A INTERDITA JÁ É FALECIDA. CONFLITO CONHECIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que nos processos que envolvam curatela deve prevalecer o interesse da pessoa interditada em detrimento de quaisquer outras questões, podendo ser mitigado, inclusive, o princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 87 do CPC, segundo o qual a competência se define no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia
. 2.
Referido entendimento tem como pressuposto o melhor acesso do juiz ao interdito, zelando por seus interesses, consoante dispõe o princípio do melhor interesse do incapaz. Em demandas desse jaez é recomendável, no curso da instrução probatória, o contato direto do magistrado com o curatelado, para que o julgador possa extrair de forma mais acurada conclusões acerca de toda situação que circunda o exercício do munus da curatela, salvaguardando toda e qualquer necessidade do interditado
. 3. A hipótese comporta solução diversa, tendo em vista que a ação de prestação de contas pela curadora foi manejada após o falecimento da interdita, circunstância que recomenda a manutenção da regra de estabilização da lide insculpida no artigo 87 do CPC, e a observância do art. 919 do CPC. 4. Conflito conhecido para declarar competente o suscitado, o d. Juízo de Direito da Primeira Vara Cível, Família, Sucessões, Infância e Juventude de Itapaci - GO. (CC n. 134.097/DF, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/10/2015, DJe de 5/11/2015)

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO CURADOR. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. FORO DE DOMICÍLIO DO INTERDITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Irrelevante, na espécie, a discussão acerca da incidentalidade ou autonomia do pedido de substituição de curador, pois em ambos os casos a conclusão a que se chega é a mesma. 2.
Em se tratando de hipótese de competência relativa, o art. 87 do CPC institui, com a finalidade de proteger a parte, a regra da estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis), evitando-se, assim, a alteração do lugar do processo, toda a vez que houver modificações supervenientes do estado de fato ou de direito
. 3.
Nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela
. Precedentes. 4. Conflito conhecido para o fim de declarar a competência do Juízo de Direito da 11ª Vara de Família e Sucessões de São Paulo-SP (juízo suscitado), foro de domicilio do interdito e da requerente. (CC n. 109.840/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 9/2/2011, DJe de 16/2/2011)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ARGUIR INCOMPETÊNCIA RELATIVA. REQUERIDA INTERNADA EM CASA DE REPOUSO. DOMICÍLIO. ÂNIMO DEFINITIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1.
Conflito negativo de competência suscitado pelo MM. Juiz da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra nos autos da ação de interdição oriunda do juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, que declinou de sua competência à vara daquela comarca, sob argumento de ser o atual domicílio da interditanda, internada em casa de repouso naquele município
. 2. O Ministério Público possui legitimidade para arguir exceção de incompetência relativa nos feitos que atuar como fiscal da lei, conforme previsão expressa do art. 65, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3.
A jurisprudência admite a relativização do princípio da perpetuatio jurisdicionis em ocasiões nas quais a alteração do domicílio do incapaz implica na modificação da competência, tudo a fim de atender o melhor interesse do incapaz
. 4.
No caso dos autos, como a requerida possui residência em casa de repouso no Município de Vila Velha/ES, entendo que nele firmou seu domicílio, com ânimo definitivo, devendo os autos serem processados e julgados na mencionada comarca
. 5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante, da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha. (Data: 09/Oct/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5007614-35.2024.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. MODIFICAÇÃO DO DOMICÍLIO DO INTERDITANDO. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1 –
Considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, deve ser reconhecido que a competência para processar e julgar ações de interdição e curatela é do foro do domicílio do interditado/curatelado, devendo, inclusive, ser mitigado o princípio da perpetuação da competência
. 2 - Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante. (Data: 29/Nov/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5002902-36.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: Conflito de competência Cível)

Sendo assim, considerando que a curatelanda ostenta domicílio atual no município de Vila Velha, cabível a mitigação da perpetuação da jurisdição e a fixação da competência do Juízo
Suscitante
(Juízo de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha), nos termos da fundamentação supra.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito para
DECLARAR
a competência do
Juízo de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha
para o processamento da demanda autuada sob o nº 0000425-52.2021.8.08.0047.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)